Tribunal: STF
Processo: Rcl 61678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada LTDA., contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0842007-81.2017.8.20.5001, sob alegada violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral (RE nº  1.304.964/SP, Rel. Min. Luiz Fux).

 2.	O reclamante narra que foi condenado em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos proposta por João Batista da Silva Queiroz, em que se discutiu o atraso na expedição de diploma de conclusão de curso de nível superior.

 3.	Sustenta que o acórdão reclamado deixou de aplicar o entendimento sedimentado em sede de repercussão geral pelo STF,  Tema nº 1.154, posto que existe interesse da União Federal quando se discute  expedição de diploma de curso superior, o que atrai a competência da Justiça Federal para equacionar o feito.

 4.	Acrescenta que interpôs recurso especial em face do acórdão, o qual foi inadmitido pela impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. O agravo em recurso especial interposto seguiu no mesmo sentido, aplicando-se o disposto no enunciado nº 284 da Súmula do STF - deficiência na fundamentação do recurso.

 5.	Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do mérito da presente reclamação, em virtude das constrições patrimoniais que podem ocorrer em decorrência do feito. No mérito,   a cassação do acórdão proferido, para que seja proferido outro em seu lugar.

 É o relatório.

 Decido.

 6.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribuna Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB)
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Como se vê, entretanto, na parte final do § 5º, inc. II, do mesmo art. 988 do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:

“(...) § 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
  
 9.	No caso em tela, percebe-se que o caminho do processo se deu pela via do Recurso Especial, interposto perante o STJ. Este Supremo Tribunal já manifestou o entendimento de que a questão constitucional suscitada pela parte a respaldar a reclamação constitucional, se existente, dever ser submetida ao Tribunal de origem mediante o recurso extraordinário.  Neste sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, II, CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 2. Não merece acolhida o entendimento de que o esgotamento da instâncias ordinárias teria ocorrido pela interposição, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do agravo no recurso especial e do agravo interno, pois a questão constitucional suscitada pela parte a respaldar a presente reclamação, se existente, deveria antes ser submetida ao Tribunal de origem mediante o recurso extraordinário, que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, poderia encaminhar o acórdão reclamado ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(Rcl nº 57.716 AgR-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos)

 10.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.  
 
 11.	Com efeito, revela-se evidente o descabimento da reclamação constitucional neste caso, que, em verdade, está sendo aqui utilizada como sucedâneo recursal, medida vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se ainda os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos). 
 
12.    Diante do exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator